Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702862-71.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: SHELIDA CAMILA XAVIER DE ANDRADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos petição e documento (id. 57672098/57672100). Esclareça, a embargante-apelante, se desiste do recurso interposto. Ressalto que o pedido de determinação à PMDF para que cumpra decisão do TCDF não pode ser acolhido, uma vez que não é objeto da presente demanda. P. I. Brasília - DF, 9 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora